Tribunal: STF
Processo: HC 236038
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE PEDROSO RIBEIRO contra decisão proferida por Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos Medida Cautelar Inominada n. 2313802-55.2023.8.26.0000 ajuizada pelo Ministério Público estadual.



    Consta dos autos que o Paciente foi preso preventivamente, em 15/07/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 1.º e 2.º, caput, e § 2.º, da Lei n. 12.850/2013, 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal.



    Em 17/11/2023, o Paciente foi pronunciado, ocasião em que o Juízo singular concedeu ao Acusado prisão domiciliar, nos termos do art. 317 do Código de Processo Penal, determinando, ainda, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Irresignada, a Acusação interpôs recurso em sentido estrito, bem como apresentou medida cautelar inominada a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto.



    A Desembargadora Relatora do feito deferiu a tutela antecipada e restabeleceu a prisão preventiva do Paciente (fls. 27-46).



    Neste writ, os Impetrantes alegam nulidade em razão da ausência de contraditório prévio à decretação da medida constritiva.



    Sustentam que ‘mesmo cumprindo todas as medidas cautelares impostas e estando recolhido em sua residência, a prisão preventiva foi restabelecida por ordem monocrática e sem qualquer justificativa a respeito de sua real necessidade’ (fl. 13).



    Informam que o Paciente ‘foi diagnosticado com a presença de transtorno por uso de substâncias em dependência cocaína (CID-10 F14.2), transtorno mental devido ao uso de benzodiazepínico – síndrome de amnésica (CID-10 F13.6) e episódio depressivo grave com sintomas psicóticos (CID-10 F32.3)’ (fl. 16).



    Asseveram ‘que o Paciente poderia como ainda pode ser agraciado com as restrições cautelares diversas da prisão, tal como explicita o art. 319 do CPP, somada a prisão domiciliar humanitária’ (fl. 18).



    Aduzem excesso de prazo da prisão.



    Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão liminar proferida nos autos Medida Cautelar Inominada n. 2313802-55.2023.8.26.0000.



    No mérito, pleiteia seja cassada a ‘DECISÃO proferida nos autos da Medida Cautelar Inominada nº 2313802-55. 2023.8.26.0000, REESTABELECER A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU e DETERMINAR QUE O PACIENTE PERMANEÇA EM PRISÃO DOMICILIAR e outras condições expostas na referida decisão até o trânsito em julgado da ação penal em primeiro grau’ (fl. 24).



    É o relatório. Decido.



    O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por este Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.



    É o que está sedimentado na Súmula n. 691/STF (‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’), aplicável, mutatis mutandis, a este Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 447.280/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 01/06/2018; AgRg no HC 446.100/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 21/05/2018; AgRg no HC 444.105/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 21/05/2018; e AgRg no HC 376.599/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 12/06/2018).



    Tal entendimento, por analogia, também se aplica ao caso em análise, que se trata de impugnação de decisão liminar proferida por Desembargadora Relatora de ação cautelar inominada, como demonstram os seguintes julgados, mutatis mutandis:



    [...]



    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, deve preponderar a necessidade de se garantir a efetividade da prestação da tutela jurisdicional de urgência para que flagrante constrangimento ilegal ao direito de liberdade possa ser cessado, tarefa a ser desempenhada caso a caso.



    Todavia, esse atalho processual não pode ser ordinariamente usado, senão em situações em que se evidenciar decisão absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, na medida em que força o pronunciamento adiantado da Instância Superior, subvertendo a regular ordem do processo.



    No caso, não houve ilegalidade patente que autorize a mitigação do referido entendimento.



    A decisão impugnada consignou o seguinte (fls. 41-45; grifos diversos no original):



    ‘Não agiu com o esperado acerto o i. Magistrado a quo.



    Pese embora a constatada dependência química, o réu, ao tempo dos fatos, não há comprovação de que ele era inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo em seu entendimento.



    Conforme concluiu o ilustre perito oficial, no seu laudo de fls. 1620/1629: ‘Pela observação durante o exame, confrontado com o histórico, antecedentes, exame físico e psíquico e o colhido das peças dos autos, conclui-se que o periciado não apresentava ao tempo da ação, assim como não apresenta atualmente, quaisquer sinais ou sintomas compatíveis com os critérios diagnósticos elencados na CID, (e-STJ Fl. 302) DSM, OMS, OPAS e CIF para desenvolvimento mental retardado incapacitante ou incompleto, doença mental, transtorno psíquico ou emocional, suficiente para alterar a capacidade de julgamento, nem há referências pregressas, demonstrando prejuízo da integridade das capacidades de discernimento, entendimento e determinação. Cabe esclarecer que se trata de pessoa usuária contumaz de álcool e drogas, que evoluiu ao longo dos anos para dependência química de cocaína Transtorno Mental e Comportamental por uso de Cocaína (CID-10 F14.2), mas que por sua vez não foi capaz de alterar sua capacidade de entendimento, discernimento e determinação para os atos que lhe são imputados, sendo considerado, portanto, sob a óptica médico-legal psiquiátrica, IMPUTÁVEL para o delito descrito na denúncia. Cabe ressaltar que no dia dos fatos o próprio periciando alega que não fez uso de substâncias e que assumiu seu ofício regular como médico plantonista e com cargo de gestão de serviço e atendeu outros pacientes em seu dia de trabalho. Assim, apesar da dependência química, o periciando ao tempo da ação, não era inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e/ou de determinar-se de acordo com seu entendimento. CONCLUSÃO: Diante do exposto conclui-se que: Trata-se de pessoa que, ao tempo da ação que lhe é imputada, era plenamente capaz de entender e de se determinar’.



    E não há que se falar em excesso de prazo, dês que não caracterizado lapso temporal desarrazoado, o que não se vislumbra in casu, até porque o prazo para a formação da culpa não é rígido.



    No respeitante, colacione-se o seguinte aresto:



    [...]



    De mais a mais, in casu, em consulta aos autos originários, se verifica que o juiz a quo em nenhum momento agiu com desídia, vendo-se que os autos estão caminhando em tempo certo, notadamente tratando-se de processo com inegável complexidade, com três réus e necessidade de inúmeras perícias e diversas audiências.



    Assim, remanescem intocados os requisitos da custódia cautelar do réu Alexandre, conforme argumentos expendidos na r. Decisão de fls. 387/392 dos autos originários, razão pela qual o pedido liminar comporta acolhimento.



    Em caso similar, já entendeu essa C. Câmara:



    [...]



    Assim sendo, cabe reconhecer que, prima facie, está presente o panorama hábil a ensejar a decretação da custódia cautelar do paciente, sendo prudente que à ampla e serena instrução criminal se relegue a tarefa de aclarar a verdade real dos fatos, revelando-se inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inadequadas ao caso em comento.



    Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar almejada, para o fim de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, para restabelecer a prisão preventiva do réu ALEXANDRE PEDROSO RIBEIRO, até o ulterior julgamento do mencionado recurso, expedindo-se mandado de prisão.’



    Primeiramente, ressalto que extrai-se da intelecção do art. 282, § 3.º, do Código de Processo Penal, a mitigação da exigência de contraditório prévio em casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, hipóteses nas quais o contraditório será diferido (RHC n. 138.498/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022). A propósito:



    [...]



    De outra parte, observo que a prisão preventiva, ao que parece, está devidamente fundamentada, pois foi destacado que ‘o réu Alexandre está sendo investigado por tráfico de drogas, com apreensão de grande quantidade de entorpecentes em sua residência (fls. 60/62). Mesmo assim, pelos indícios colhidos, tudo indica que não exitou em continuar colaborando para o crime, inclusive possivelmente perpetrando grave crime de homicídio qualificado’ (fl. 80), bem como o suposto envolvimento do Acusado com a organização criminosa denominada Primeiro Comado da Capital.



    Ademais, conforme ressaltado pela Desembargadora Relatora ‘não há comprovação de que ele era inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo em seu entendimento’.



    Por fim, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os prazos indicados para a persecução penal são apenas parâmetros gerais, de forma que, para que se configure a ilegalidade por excesso de prazo é imprescindível, além da inobservância dos prazos processuais, a demonstração de efetivo descaso imotivado na condução do feito.



    Diante do que foi registrado acima, não se observa, ao menos primo ictu oculi, teratologia a ser corrigida.



    Nessa conjuntura, não havendo notícia de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada no feito originário, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte a quo.



    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.” (doc. eletrônico 30).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “[...] seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para suspender, imediatamente, os efeitos da decisão liminar proferida pela E. Des. Relatora nos autos da Medida Cautelar Inominada nº 2313802-55.2023.8.26.0000, no TJSP, mantendo-se o Paciente em prisão domiciliar, monitorada eletronicamente e outras condições já estabelecidas.



    E, quando do exame do mérito, aguarda-se seja ratificada a liminar, concedendo-se definitivamente a ordem para CASSAR A DECISÃO proferida nos autos da Medida Cautelar Inominada nº 2313802-55.2023.8.26.0000, REESTABELECER A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU e DETERMINAR QUE O PACIENTE PERMANEÇA EM PRISÃO DOMICILIAR e outras condições expostas na referida decisão até o trânsito em julgado da ação penal em primeiro grau.” (doc. eletrônico 1, p. 28).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator